Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JOSE JARLAN BEZERRA DA SILVA - CPF: 068.977.231-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ -
2.
DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E, PRINCIPALMENTE,
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PACIENTE QUE CUMPRIA PENA POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ESTAVA SUBMETIDO À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSÉ JARLAN BEZERRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000014-85.2022.811.0010 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na data de
04/01/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados pela i. Defesa em 1ª instância.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante alega a
nulidade da busca domiciliar
que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos, aparelhos celulares e dinheiro em espécie na residência do paciente,
porquanto lastreada tão somente em denúncia apócrifa e na suposta fuga do suspeito para o interior do imóvel
, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito; o que, segundo a i. Defesa, além de
nulificar o flagrante e todas as provas dele derivadas
, autoriza o
trancamento do inquérito policial
, além do
relaxamento da prisão preventiva
atualmente experimentada pelo beneficiário deste
writ
.

Como segunda vertente, sustenta que tanto a
decisão segregatícia
, quanto os
demais pronunciamentos judiciais
que indeferiram os pedidos de liberdade provisória formulados na instância primitiva
carecem de fundamentação jurídica válida
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da prisão na
gravidade abstrata
do narcotráfico, na
sensação de impunidade
, no
fato de o paciente responder a outro processo pro crime da mesma natureza
e ter supostamente
descumprido providências judiciais anteriormente impostas
, mas sem demonstrar em que medida tais circunstâncias indicariam, de forma objetiva, a real periculosidade do agente ou o fundado receio de reiteração delitiva deste;
a tornar nula a prisão preventiva imposta ao paciente
, por evidente
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, §2º, inc. III do CPP
.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, determinando-se o trancamento do inquérito policial e expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 114314453.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
114448479) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 114747976.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 114930484).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que por volta das
20h30min
do dia
04/01/2022
, a Polícia Militar de Jaciara/MT recebeu uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo submetido a monitoramento eletrônico e que pilotava uma motocicleta vermelha, estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes em sua própria residência, localizada na Rua Bartira, n.º 866, bairro Santo Antônio, naquela urbe.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e, em dado momento durante o patrulhamento, os agentes de segurança pública visualizaram o ora paciente
JOSÉ JARLAN BEZERRA DA SILVA
estacionando uma motocicleta vermelha, placa JZH3Z58, na calçada em frente ao endereço apontado na denúncia apócrifa.

Sucede que, ao notar a aproximação da viatura policial, o sujeito teria desembarcado rapidamente do ciclomotor e corrido para o interior do imóvel, em direção à sua quitinete; motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas acerca da ocorrência de algum ilícito penal, os milicianos procederam com a abordagem, tendo o favorecido nessa ordem sido surpreendido no momento em que tentava ocultar um invólucro debaixo do colchão.

Realizado o procedimento padrão de busca, foi constatado pelos policiais que o objeto se tratava de
01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA
, tendo sido localizados, ainda, outros
06 (seis) cigarros de MACONHA
, distribuídos pelos demais cômodos da casa;
um rolo de plástico filme
;
03 (três) aparelhos celulares
e a
quantia de R$172,00 (cento e setenta e dois reais)
em notas trocadas.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, o i. Defensor Público busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que estaria lastreada tão somente em denúncia apócrifa e na suposta fuga do suspeito para o interior de sua casa, o que não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência; a ensejar a nulificação do flagrante e todas as provas dele derivadas, o trancamento do inquérito policial e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos, os agentes policiais somente adentraram a residência do paciente porque este empreendeu fuga após notar a aproximação da viatura
, bem assim,
porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI da CF/88.

Em sendo assim, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de trancar o inquérito policial e relaxar a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

2. Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e punida com reclusão, em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, tais como o auto de apreensão e exibição e os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em sede policial [ID 114314453, p. 37]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
habitualidade delitiva
do increpado que, ao que tudo indica,
no momento em que flagrado supostamente praticando o narcotráfico, estava em pleno cumprimento de
duas condenações definitivas
por crimes da mesma natureza, nos autos do PEP n.º 2000022-50.2019.811.0010 (SEEU)
,
tanto que fazia uso de aparelho de monitoração eletrônica
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ JARLAN BEZERRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022